Tribunal: TJBA
Processo: 8034270-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034270-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1. Trata-se de Ação Regressiva proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, o visando o ressarcimento por danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica. O juízo a quo julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pela Apelante.

II.
Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de notificação da concessionária quanto ao sinistro prejudica o direito ao ressarcimento; (ii) se é aplicável a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em relação à apuração do nexo de causalidade.

Razões de decidir
:

3. A relação entre as partes está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica, ora Apelada, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do CDC.

4. A falta de notificação administrativa da Apelada impossibilitou a adoção do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de comunicação formal do sinistro para verificação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e o serviço de energia elétrica prestado pela Apelada.

5. A Resolução nº 414/2010 determina que a distribuidora de energia elétrica, ora Apelada, deve ser informada sobre o sinistro, sob pena de inviabilizar a apuração do nexo de causalidade.

6. A ausência de cumprimento dos requisitos legais pela Apelante, incluindo a falta de notificação dentro do prazo estipulado, impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento, conforme consignado corretamente na sentença recorrida.

Dispositivo e tese
:

7. Recurso conhecido e não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porque estes foram fixados na sentença recorrida no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige comprovação do nexo causal entre o serviço e o dano. 2. A ausência de comunicação administrativa do sinistro à concessionária, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impede a apuração do nexo de causalidade. 3. Relatórios unilaterais não são suficientes para comprovar o dever de indenizar.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8034270-90.2023.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

e, como Apelada,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA